Tribunal: TJDFT
Processo: 0704702-58.2023.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0704702-58.2023.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MURILLO SAMUEL MUNIZ DE JESUS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Defiro o pedido formulado pela Defesa de MURILLO SAMUEL MUNIZ DE JESUS (ID 59818616), concedendo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias para apresentar razões de apelação. Consigno que o transcurso do prazo em branco implicará no encaminhamento do feito para a Defensoria Pública, que será nomeada para apresentar razões e assistir o réu doravante. Tudo atendido, venham contrarrazões e parecer da Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 6 de junho de 2024 14:39:27. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora